Tribunal: STF
Processo: RE 1523739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - TABELIÃO – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – ATO ÍMPROBO – NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    - Não havendo qualquer prejuízo pela ausência de apresentação de alegações finais, tendo tido as partes oportunidade de arguir as matérias de fato e de direito, não há que se falar em cerceamento de defesa. 



    - A sanção da LEI 14.230/21 tornou o rol, de condutas consideras como improbidade, taxativo, não podendo conduta que não estiver elencada na lei, ser considerada como ato ímprobo a ensejar a condenação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Afirma, em síntese, que “a retroatividade das leis é hipótese excepcional no ordenamento jurídico, não tendo a Lei nº 14.230/2021 trazido norma expressa admitindo sua aplicação pretérita. A regra é de que os fatos sejam regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, conforme o princípio do tempus regit actum”.



    Defende que “não se aplicam os novos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, alterados pela Lei n.º 14.230/2021, aos atos de improbidade ocorridos anteriormente a sua vigência, seja durante a apuração, seja nas ações ajuizadas, como é o caso dos autos”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que, reconhecida a irretroatividade das normas previstas na Lei 8.429/92, com a nova redação dada pela Lei n.º 14.230/21, seja reformado o acórdão para se manter o provimento original que reconheceu configurado o ato de improbidade praticado pelo réu, julgando procedentes os pedidos iniciais.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do apelo extremo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGADO LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.”



    Examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem procedeu a uma análise dos atos de improbidade administrativa à luz da alteração normativa promovida pela Lei nº 14.230/2021, especificamente no que se refere ao rol de condutas previsto no art. 11 da norma, que passou a ser taxativo, entendendo que o apelante não cometeu nenhuma das hipóteses elencadas no artigo supracitado, não podendo ser condenado por ato ímprobo. 



    Vejamos trecho do voto condutor dos acórdão atacados:



    “Verifica-se que a controvérsia posta nos autos consiste em averiguar a ocorrência ou não de improbidade administrativa. 



    A boa técnica recomenda analisar se o ato praticado pelo agente está em consonância com os princípios administrativos que devem nortear a atividade estatal e, em um segundo momento, a ocorrência de outros efeitos, como o dano ao patrimônio público e o enriquecimento ilícito, passando-se à aplicação das sanções previstas.



    De acordo com o MP, foi constatado, que o apelante deixou de observar as normas orientadoras de sua atividade, acabando por praticar condutas ilícitas, descritas no art. 11 da Lei 8.429/92.



    Pois bem. 



    Ainda que o apelante tenha ferido algumas normas como Tabelião de Notas do Cartório do Distrito de Vila Nova de Minas, nenhuma de suas condutas pode ser caracterizada como ato de improbidade administrativa. 



    Isso porque, a sanção da LEI 14.230/21 tornou o rol, de condutas consideras como improbidade, taxativo, não podendo, a conduta que não estiver elencada na lei, ser considerada como ato ímprobo a ensejar a condenação. 



    Dessa forma, delimita o art. 11 da Lei de Improbidade:



    ‘Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000) (Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência) 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)’. 



    Portanto, o apelante não cometeu nenhuma das hipóteses elencadas no artigo supracitado, não podendo ser condenado por ato ímprobo. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para julgar improcedente o pedido inicial e extinguir a condenação do apelante.”



    O acórdão atacado não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    Sobre o tema, anote-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesses termos, tenho que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    Assim também concluiu a Procuradoria-Geral da República, ao consignar:



    “8. Constata-se, no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que a conduta descrita na exordial acusatória não se reveste de tipicidade, porque excluída do rol taxativo na conformidade do disposto na Lei nº14.230/2021. 



    9. O diploma legal acima mencionado promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92, especificamente no seu art. 11, que recebeu a seguinte redação:



    (...)



    10. Constata-se que, a alteração legislativa revogou os incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8429/92, Lei de Improbidade, estabelecendo rol taxativo para configuração de atos de improbidade administrativa, vedando expressamente, a responsabilização por violação genérica a princípios da Administração Pública. 



    11. Em seguida, esse Pretório Excelso, ao apreciar o ARE 843.989/PR, assentou a caracterização de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199, acórdão publicado no DJe 4/3/2022). 



    12. Em 18/8/2022, essa Colenda Suprema Corte concluiu o julgamento daquele recurso extraordinário com agravo, fixando as seguintes teses de repercussão geral:



    (...)



    13. Nesse contexto, as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações trazidas pela Lei nº14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis ao caso em tela, porquanto os fatos em análise se subsumem à exceção de retroatividade descrita na tese, ou seja, os feitos em que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade são alcançados pelo novo regramento. 



    14. Observe-se que, em recente julgamento, o Plenário desse Colendo Supremo Tribunal Federal assentou: “alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”.



    (...)



    16. Nesse contexto, o acórdão recorrido revela-se em conformidade com o entendimento do Plenário desse Supremo Tribunal Federal ao considerar incabível a condenação do acusado por atos de improbidade previstos nos incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92, revogados pela Lei nº 14.230/2021. 



    17. Nesse sentido, ainda, há decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE 1493010/PR, rel. Ministro André Mendonça, DJ 21/05/2024; RE 1490982/PR, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJ 14/05/2024; RE 1488008/PR, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 30/04/2024; RE 1476858/PR, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 26/02/2024.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente